Tribunal: TJBA
Processo: 8139571-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139571-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ELIENE REIS ALCANTARA

Advogado(s)
:
JOSE LEONAM SANTOS CRUZ

APELADO: REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s)
:
JACQUES ANTUNES SOARES

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ERRO MATERIAL NÃO CONFIGURADO. INADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO. EMBARGOS REJEITADOS

I. CASO EM EXAME.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à apelação, reformando a sentença de improcedência para declarar a inexistência do débito que ensejou a negativação do nome da autora, determinar a retirada da anotação do cadastro de inadimplentes, condenar a parte ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. A embargante sustenta a existência de erro material, por ter sido desconsiderada a peculiaridade da modalidade contratual CCR, na qual não há emissão de faturas, mas sim boletos emitidos no balcão de atendimento, o que inviabilizaria a produção de outras provas além das telas sistêmicas apresentadas nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em erro material ao exigir documentos que, segundo a embargante, seriam inaplicáveis à modalidade contratual específica utilizada.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à substituição da instância recursal por novo juízo de convencimento, quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso em apreço, o acórdão embargado analisou de forma adequada os documentos trazidos aos autos, concluindo, com base na jurisprudência consolidada, que telas sistêmicas unilaterais, desacompanhadas de outros elementos corroborativos, são insuficientes para comprovar a existência de relação contratual apta a justificar inscrição em cadastro restritivo.

5. A alegada peculiaridade da operação CCR foi levada em consideração, mas não afasta o ônus mínimo de demonstração do vínculo jurídico, tampouco configura erro material, pois a valoração da prova realizada não padece de contradição ou omissão.

6. Inexistindo qualquer vício formal na decisão embargada, os embargos devem ser rejeitados.

IV. DISPOSITIVO.

7. Rejeito os embargos de declaração, mantendo-se íntegro o acórdão recorrido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8139571-94.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante ELIENE REIS ALCANTARA e como apelada REALIZE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, 21 de Janeiro de 2025.